Tribunal: STF
Processo: RE 77372
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-19
Data de publicação: 1978-05-19

Ementa:
AÇÃO POSSESSORIA. REINTEGRAÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU A AÇÃO
IMPROCEDENTE, POR AUSÊNCIA DE 'POSSE JURÍDICA'. AFRONTA, POREM,
AO ARTIGO 499 DO CÓDIGO CIVIL, JA QUE PROVADA A POSSE DOS AUTORES,
COM RELAÇÃO DE FATO (C.C., ART. 485).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.